Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-77.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1004713-77.2021.8.11.0003
Recorrente(s)
:
MARCELO FERREIRA CORREA
Recorrida(s)
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. 97128072, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de R$ 719,10 (setecentos e dezenove reais e dez centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.
Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...)” (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 97128076, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.
Da análise do documento anexado no id. 97128052, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de R$ 719,10 (setecentos e dezenove reais e dez centavos), sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.
Por outro lado, tenho que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (20/06/2019), já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes, realizadas pelas empresas Ativos S/A e OMNI S/A, em 01/03/2016 e 01/07/2016, respectivamente, conforme se vê do histórico de negativações abaixo:
São Paulo, 26 de Agosto de 2021
Carta No HA0821050815
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 70527288187
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 70527288187:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
DAYCOVAL/CDC VEICULOS SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
10-226476/12B 29/12/2015 01/02/2016 11/02/2016 06/01/2017 355,90
Empresa
ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
7301474 13/09/2014 20/02/2016 01/03/2016 13/09/2019 5.689,88
Empresa
OMNI S/A CFI SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
102325000380215 05/02/2015 21/06/2016 01/07/2016 06/01/2020 11.109,66
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
2130881491 22/07/2017 14/11/2017 24/11/2017 05/12/2017 133,51
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0254941755 22/07/2017 28/11/2017 08/12/2017 05/12/2017 § 519,42
Empresa
FIDC NPL1 SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
1006144000007801 15/04/2014 29/11/2017 29/11/2017 20/12/2018 13.323,41
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
705272881000087FI 28/07/2017 04/07/2018 14/07/2018 05/07/2018 § 5.568,96
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0330167256 17/02/2018 13/08/2018 23/08/2018 14/08/2018 § 678,73
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0254941755 15/01/2018 08/11/2018 18/11/2018 07/05/2019 431,09
§ - Não disponibilizado para consulta
**************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
705272881000087EC 30/03/2019 17/04/2019 27/04/2019 96,70
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0330167256 17/02/2018 05/06/2019 20/06/2019 719,10
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 26/08/2021 às 18:46:33
==============================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Desse modo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 719,10 (setecentos e dezenove reais e dez centavos), julgando improcedente o pedido contraposto.
Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator